Tribunal: TJES
Processo: 5004928-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004928-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A.

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS FERNANDES REZENDE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário, diante da alegação de fraude em contratação digital e divergências de geolocalização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para a suspensão dos descontos bancários, considerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira e as inconsistências apontadas no dossiê de contratação eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A análise em sede de agravo de instrumento limita-se à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC, vedado o exame aprofundado do mérito para evitar a supressão de instância.

2. A responsabilidade das instituições financeiras possui natureza objetiva, respondendo o fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/1990.

3. Fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias caracterizam fortuito interno e integram o risco do empreendimento, conforme a Súmula 479 do STJ.

4. O ônus de provar a regularidade e a autenticidade da contratação digital impugnada recai sobre a instituição financeira, em razão da superioridade técnica e do dever de segurança.

5. A verossimilhança das alegações da consumidora e a probabilidade do direito decorrem das contradições no dossiê apresentado pelo banco, especificamente a geolocalização da contratação no Estado de São Paulo, divergente do domicílio da autora no Espírito Santo, e a utilização de número de telefone alheio aos dados pessoais da parte.

6. O perigo de dano evidencia-se pela natureza alimentar do benefício previdenciário e pelo risco de comprometimento do mínimo existencial da pessoa idosa, protegido pelo inciso III do art. 1º da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de inconsistências na geolocalização e nos dados cadastrais constantes no dossiê de contratação digital enfraquece a presunção de regularidade do negócio jurídico e justifica a concessão de tutela de urgência para suspender descontos.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso III do art. 1º. Lei n. 8.078/1990, art. 14. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp nº 2715531, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO CREFISA S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES REZENDE, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos referentes ao contrato de empréstimo nº 097002189712 no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, alegando que esta foi realizada por meio digital com validação via biometria facial (liveness), garantindo a autenticidade da manifestação de vontade.

Aduz que o valor contratado foi devidamente creditado na conta da Agravada e que, se houve fraude, esta decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, caracterizando excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão para restabelecer os descontos.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de novembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004928-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A.

AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES REZENDE

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário, diante da alegação de fraude na contratação digital.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro,
deve-se destacar que, acerca da questão ora posta sob julgamento, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Nesse contexto, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do referido diploma legal, respondendo o fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

A compreensão jurisprudencial desta Corte, alinhada ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que as fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias inserem-se no risco do empreendimento, caracterizando fortuito interno.

Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 479 do STJ,
in verbis
:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Tem-se, portanto, que a análise da tutela de urgência deve observar os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso de contratos bancários firmados eletronicamente, quando há impugnação da autoria e indícios de fraude, o ônus de provar a regularidade e a autenticidade da contratação recai sobre a instituição financeira, dada a sua superioridade técnica e o dever de segurança inerente à atividade.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que, a despeito das alegações do Agravante quanto à utilização de biometria facial, os elementos constantes do próprio dossiê de contratação digital apresentado pelo Banco enfraquecem a tese de regularidade e corroboram a verossimilhança das alegações da Agravada.

Conforme
já bem
pontuado na decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal (id 15139776)
, o endereço identificado pela geolocalização no momento da suposta contratação aponta latitude e longitude remetendo a localidade situada no Estado de São Paulo, enquanto a Agravada reside no Espírito Santo.

Ademais, o número de telefone celular utilizado na formalização não corresponde aos dados pessoais da Agravada constantes na inicial, circunstância que reforça a plausibilidade da alegação de fraude e falha no sistema de segurança do banco em detectar transação fora do perfil da cliente.

Outrossim
, tratando-se de descontos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, o perigo de dano é evidente e milita em favor da consumidora, dada a natureza alimentar da verba e o risco de comprometimento do seu mínimo existencial, princípio este protegido constitucionalmente (art. 1º, III, da CF/88).

A manutenção dos descontos, neste cenário de dúvida razoável sobre a autoria da contratação gerada pelas inconsistências geográficas do dossiê, imporia ônus desproporcional à parte hipossuficiente.

Em casos tais, a
jurisprudência pátria é firme ao proteger o consumidor em cenários análogos, conforme se extrai do seguinte julgado
emanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 284 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira cumpriu o ônus de provar a autenticidade do contrato impugnado e se a decisão da instância inferior que reconheceu a falha na prestação do serviço e a prática de fraude deve ser mantida; e (ii) saber se houve configuração de danos morais, analisando se os transtornos sofridos pelo autor superaram o mero aborrecimento cotidiano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A necessidade de prova pericial para comprovação de autenticidade contratual foi demonstrada, tendo a responsabilidade do agravante na comprovação da fraude sido reconhecida, sendo dissociada a alegação de validade contratual quando presentes os princípios contratuais. (...)

Tese de julgamento: "1. Quando a tese jurídica apresentada pela recorrente está dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido, aplica-se ao caso a Súmula n. 2. A revisão da decisão que reconhece danos morais por transtornos 284 do STF). que superam o mero aborrecimento cotidiano é vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ". Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 421 e 927. STJ, Tema n. 1.061.

(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2715531 (e-Doc 47262628) | 2024/0293040-6, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: JOAO OTAVIO DE NORONHA. Publicado em 07/05/2025)

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, na medida em que a prova técnica unilateral produzida pelo Agravante contém contradições internas (geolocalização divergente) que não permitem, neste momento processual, afastar a tese de fraude, devendo prevalecer a proteção à verba alimentar da Agravada até que se ultime a instrução processual na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.